Tribunal: STF
Processo: HC 218715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado dativo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem ao paciente, nos autos do HC 738.310/SP.



    Em 12 de agosto de 2022, deneguei monocraticamente a ordem no presente writ, por entender que o acórdão impugnado estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 5)



    Na exordial, o impetrante declarou que seu endereço profissional constaria do cabeçalho daquele documento (eDOC 1, p. 1). Embora a peça não trouxesse cabeçalho, foi possível localizá-lo na petição inicial do HC impetrado no STJ: Rua Benjamin Constant, n. 554, sala n. 02, Centro, Suzano/SP. (eDOC 2, p. 4)



    Todavia, a comunicação, por duas vezes, enviada a tal endereço foi devolvida sem cumprimento, por ausência do domiciliado (eDOC 8) e por ser ele desconhecido (eDOC 12). A última tentativa ocorreu em 4.2.2024. (eDOC 11, p. 1) 



    Colho, igualmente, do sistema de acompanhamento do STF que a decisão monocrática foi publicada no DJe de 16.8.2022.



    É de se constatar, portanto, a realização do ato processual e o transcurso do prazo recursal. 



    Dessa forma, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão e arquive os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente